Tribunal: TJMT
Processo: 1037741-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037741-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA - CPF: 054.227.681-08 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO NUTRICIONAL DE ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou solidariamente estado e município ao fornecimento contínuo de suplemento nutricional, frascos e equipos para dieta enteral, direcionando o cumprimento inicial ao ente municipal, em razão de o paciente ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) com desnutrição grau II, necessitando do tratamento de urgência para a manutenção de sua vida e saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento inicial da obrigação de fornecer insumo de nutrição enteral de alto custo deve ser direcionado ao estado ou ao município, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus (Tema 793/STF).

4. Insumos que geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo são classificados como de alto custo, devendo a responsabilidade de fornecimento ser direcionada primeiramente ao estado, restando ao município o fornecimento de itens de baixo custo.

5. O custo mensal do suplemento pleiteado supera expressivamente o patamar de 70% do salário-mínimo vigente, caracterizando-se como insumo de alto custo, o que impõe o direcionamento primário da obrigação de fazer ao ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nas demandas prestacionais de saúde, o fornecimento de insumo cujo custo mensal supere 70% do salário-mínimo vigente caracteriza-se como obrigação de alto custo, devendo o cumprimento inicial ser direcionado primeiramente ao ente estadual, resguardada a responsabilidade solidária do município em caso de inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 18; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ED no RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037741-97.2025.8.11.0002

Origem
: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
s
: ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e
do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) com desnutrição grau II, doença neurodegenerativa grave e progressiva que afetou sua capacidade de mastigar e deglutir; b) em razão de seu quadro clínico, necessita com urgência de tratamento via nutrição enteral. Requereu o fornecimento contínuo do suplemento ISOSOURCE SOYA 1.5 (ou substituto ENSURE), além de frascos para dieta enteral e equipos para sonda
nasoenteral
.

O juízo singular concluiu que: a) o valor da causa está de acordo com o proveito econômico pretendido e, por ser inferior a 60 salários-mínimos, o rito a ser observado é o do Juizado Especial; b) não há falta de interesse processual, pois a demanda por insumos para tratamento contínuo não se enquadra na categoria de "serviço eletivo"; c) embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável, o laudo médico atualizado demonstrou a necessidade do tratamento e o risco de vida do paciente, justificando a procedência do pedido; d) tratando-se de insumos de baixo custo, o cumprimento da obrigação solidária deve ser direcionado inicialmente ao Município. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
solidariamente os re
clamados
ao fornecimento do insumo ISOSOURCE SOYA 1.5, frasco para dieta enteral e equipo para sonda
nasoenteral
; b)
direcionar
o cumprimento inicial da obrigação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sustentou que: a) o tratamento de nutrição enteral em
adulto
é classificado como de "Alta Complexidade", conforme tabela SIGTAP; b) de acordo com o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competência, o que, no caso de alta complexidade, atribuiria a responsabilidade ao Estado. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar sua condenação; b) subsidiariamente, readequar o direcionamento da responsabilidade primária para o Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes recorridas. A parte ROBERT BRUNO SILVA DA COSTA argumentou que: a) a responsabilidade dos entes é solidária (Tema 793 do STF); b) a sentença respeitou a diretriz do STF ao direcionar o cumprimento ao ente mais próximo do cidadão. O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alegou que: a) a execução de serviços de alimentação e nutrição é de competência primária do município, conforme a Lei no 8.080/90; b) os insumos são de baixo custo, reforçando a responsabilidade municipal. Ambas as partes pediram a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade entre os entes federativos é solidária; b) a decisão do juízo de origem está bem fundamentada e em conformidade com a jurisprudência, pois o direcionamento do cumprimento da obrigação é uma faculdade do magistrado; c) a alegação de que o tratamento é de alta complexidade não é suficiente para afastar a obrigação do município, especialmente diante da urgência e do direito à vida e à saúde do paciente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Contudo, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos insumos, estes são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos e insumos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionada ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Além disso, verifica-se que o insumo pleiteado nesta demanda (
Isosource
Soya 1.5) possui custo mensal de R$ 4.702,50, conforme demonstra o orçamento acostado aos autos (ID/PJe2 355625857, pág. 1).

Como a despesa mensal supera expressivamente o patamar de 70% do salário-mínimo, constata-se tratar de insumo de alto custo.

Portanto, sendo o insumo de alto custo, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, impondo-se a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeira instância apenas neste aspecto específico.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
direcionar
o cumprimento inicial da obrigação de fazer (fornecimento do insumo nutricional e apetrechos) ao Estado de Mato Grosso, resguardada a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá em caso de inércia estatal.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026